Tribunal: CARF
Processo: 10384.003638/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.003638/2009-35
ACÓRDÃO
1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO DE 75% PROPORCIONAL AO TRIBUTO E ISOLADA SOBRE
VALORES
INFORMADOS
COMO
DÉBITOS
EM
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA NÃO DECLARADA. APLICAÇÃO OBJETIVA DA NORMA.
Por expressa determinação legal é exigida multa isolada de 75% sobre o
valor do débito indevidamente compensado quando a compensação for
considerada não declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de diligência da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), sendo acompanhada pelas
Conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto à rejeição da proposta de diligência, o conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
2
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, o presente processo trata de Auto de
Infração que apurou Imposto de Renda Pessoa Jurídica –IRPJ no valor de R$ 14.476,95 referente a
fatos geradores ocorridos no mês de setembro do ano-calendário de 2008 e multa isolada de 75%
no valor de R$ 79.011,76 por compensações consideradas não declaradas. O valor do IRPJ foi
acrescido a multa de ofício de 75%, no valor de R$ 10.857,71 e juros de mora calculados até
31/07/2009, no valor de R$ 1.184,22 totalizando, o crédito tributário de R$105.530,63.
A descrição dos fatos no auto de infração informa que, relativamente à infração de
falta ou insuficiência de recolhimento de imposto, o IRPJ referente ao período de apuração de
07/2008 não foi declarado em DCTF mas foi indicado em compensação considerada não declarada
constante do processo de no 10384.005233/2008-51.
O enquadramento legal que embasou a autuação dessa infração foi : Arts. 516, §§
4o e 5°, 541, 841, incisos I e IV, do RIR/99.
Com relação à multa isolada por compensação indevida, a descrição dos fatos
informa
que
foram
compensações
constantes
dos
processos
10384.004068/2008-10,
10384.005233/2008-51, 10384.005713/2008-11, 10384.006329/2008-36, 10384.004932/2008-83,
10384.720142/2008-49, 10384.003366/2008-92 e 10384.001981/2008-64, cujos despachos
decisórios exarados pela SAORT/DRF/TSA concluíram que se tratam de compensações
consideradas não declaradas. Também é mencionado que os recursos hierárquicos à
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 3a Região Fiscal decidiu pela
improcedência (cópias às fls. 48 a 60). É feita menção à planilha de fls. 11 que demonstra sobre
quais débitos foi calculada a multa de ofício de 75%.
O enquadramento legal que embasou a autuação dessa infração foi: Art. 18 da Lei
n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18 da Lei n°
11.488, de 15 junho de 2007.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 11/08/2009, conforme Aviso
de Recebimento dos Correios às fls. 62. Irresignada, apresentou a impugnação de fls 63 e ss em
10/09/2009, a qual foi julgada improcedente. O Acórdão 12-80.468 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
3
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. RECURSO HIERÁRQUICO.
DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO POR ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Falece competência aos órgãos julgadores administrativos para reapreciar
despachos decisórios que concluíram que as compensações sob seu exame são
não declaradas. O rito previsto para a insurgência contra tais decisões é o recurso
hierárquico sob o pálio da Lei geral do Processo Administrativo no 9784/99, e não
do Decreto no 70.235/72 (PAF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO DE 75% PROPORCIONAL AO TRIBUTO E ISOLADA SOBRE
VALORES INFORMADOS COMO DÉBITOS EM COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
Em sede de contencioso administrativo não cabe apreciar a constitucionalidade
de uma lei, uma vez que esta atribuição é do Poder Judiciário em caráter
privativo. Por expressa determinação legal é exigida multa isolada de 75% sobre o
valor do débito indevidamente compensado quando a compensação for
considerada não declarada, duplicada na forma do § 1o do inciso I do artigo 44 da
Lei no 9430/96 quando concretizada a hipótese nele prevista.
Contra decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário esse considerado
tempestivo a partir da manifestação juntada às fls. 189: “Não há no recurso a data de protocolo,
entretanto, como a ciência do julgamento da impugnação ocorreu em 02/06/2016 e a data da
juntada foi 27/06/2016, consideramos esta como sendo a data do protocolo, pois ela permite que
o contribuinte esteja tempestivo. Entendemos ser desnecessário devolver o processo ao CAC para
que nos informe a correta data do protocolo, por não prejudicar a tempestividade da
apresentação do recurso voluntário. Propomos o encaminhamento do processo ao CARF.”
O recurso, juntado às fls. 150/163, argumenta em síntese que:
 a direito creditório nasce da decisão proferida nos autos do mandado de
segurança no 2004.40.000302-8 no qual declarou o direito de compensação
da recorrente. Para demonstrar os fatos junta sentença e certidão do
processo.
 a decisão assegurou de forma ampla e irrestrita o direito ao crédito e a sua
utilização inclusive mediante compensação com tributos administrados pela
receita federal.
 não obstante a decisão judicial em apreço ter sido proferida na vigência da
Lei Complementar 104/2001, que inseriu o artigo 170-A no CTN, essa não faz
qualquer menção ao citado dispositivo, reconhecendo ao contribuinte
expressamente o direito à compensação tributária, mesmo antes do trânsito
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
4
em julgado. A decisão judicial em nenhum momento condicionou a
compensação ali requerida ao trânsito em julgado da ação.
 não há como reputar indevida a compensação levada a efeito pelo
contribuinte, pois esta está lastreada em decisão judicial. É defeso à
autoridade administrativa exigir o reconhecimento do tributo compensado,
razão pela qual afigura-se ilegítima a cobrança.
 ao fim requer o cancelamento da autuação.
Com o recurso foram juntadas as peças processuais referente ao Mandado de
Segurança.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de IPPJ e multa isolada pela
realização de compensação indevida considerada não declarada. A auto explica que a cobrança
decorre da Declaração de Compensação, considerada não declarada, constante do Processo
10384.005233/2008-51. Conforme cópia Decisão SAORT/DRFTSA às fls. 18/20 a motivação para
considerar as compensações não declaradas foi o fato de a decisão judicial que reconhece o
direito creditório do contribuinte não ter transitado em julgado, vejamos:
2. 0 crédito utilizado pela contribuinte para a quitação dos débitos por
compensação é proveniente de ação judicial interposta perante a 3' Vara Federal
da Justiça Federal do Estado do Piaui (Mandado de Segurança n°
2004.40.00000302-8). Segundo consta dos autos, o valor a ser ressarcido diz
respeito ao Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, do período de 01/1994
a 12/2002, e equivale a R$ 759.991,99 (setecentos e cinqüenta e nove mil
novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).
3. A sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe
reconheceu o direito da impetrante "à manutenção dos créditos do IPI, cobrados
por ocasião da aquisição de insumos, matérias-primas e produtos intermediários
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
5
destinados à fabricação dos bens de consumo que produz, cujo produto final é
tarifado à alíquota zero; bem como o direito à compensação desses valores,
devidamente corrigidos, com outros tributos também devidos perante a
Secretaria da Receita Federal" (fls. 04/08).
...
5. No dia 19/08/2008, a oitava turma do TRF deu provimento parcial à apelação e
A. remessa oficial para reconhecer a prescrição quinquenal, bem como para
determinar a observância do disposto no artigo 170-A do Código Tributário
Nacional (fls. 09/17).
...
7. Da leitura do normativo supra conclui-se que a compensação deferida pelo
juízo somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da ação, visto que
não há comando expresso determinado a utilização imediata do direito creditório,
afastando, desta forma, a incidência do artigo 170-A do Código Tributário
Nacional. Trata-se, pois, de compensação não declarada, pelos motivos descritos
no artigo 74, § 12, inciso II, alínea "d", lei n° 9.430/96.
Assim, em que pese as matérias devolvidas para debate é relevante destacar
informação trazida junto com a peça recursal no sentido da referida ação – o Mandado de
Segurança no 2004.40.00.000302-8 – encontrar-se hoje transitado em julgado, fato comprovado
por certidão do cartório juntada às fls. 183/183:

No entendimento desta Relatora, considerando que a exigência de parte do crédito
e da multa decorreu de compensação cujos efeitos não se concretizaram exclusivamente por
ausência de trânsito em julgado da decisão judicial correspondente, e tendo em vista que, com o
decurso do tempo e o encerramento do processo no Poder Judiciário, tal impedimento deixou de
existir, determino a conversão do processo em diligência à Unidade de Origem para que, em
cumprimento à decisão judicial, manifeste-se sobre os efeitos do reconhecimento do direito ao
crédito e da compensação sobre a presente exigência.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
6
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para Unidade de
Origem para que essa elabore parecer conclusivo acerca dos efeitos, sobre o presente
lançamento, do trânsito em julgado de decisão parcialmente favorável ao contribuinte no
Mandado de Segurança n° 2004.40.00000302-8.

3) Do Mérito:
Em sessão realizada em 10 de novembro de 2025, a proposta de diligência foi
rejeitada por voto de qualidade deste Colegiado, conforme registro da respectiva ata de
julgamento:
Decisão: Processo retirado de pauta para julgamento do mérito do recurso em
reunião subsequente. Os membros do colegiado, e o substituto integral, por voto
de qualidade, rejeitaram a proposta de diligência, vencidas as Conselheiras Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e
Andrea Viana Arrais Egypto. Diante da rejeição da proposta de diligência e da não
apresentação do voto de mérito na mesma reunião pela Conselheira Relatora, o
processo foi retirado de pauta por determinação da Presidência da Turma, em
conformidade com o disposto no art. 44 da PORTARIA CARF/MF No 1.240, DE 2 DE
AGOSTO DE 2024.
Neste cenário, vencida quanto à proposta de diligência, passo ao mérito.
Mais uma vez, trata o presente de exigência de IPPJ e multa isolada pela realização
de compensação indevida considerada não declarada, a caracterização do “não declarada” está
fundamentada na ausência do trânsito em julgado da decisão que reconhecia o direito de o
contribuinte creditar-se de valores de IPI decorrentes da aquisição de insumos utilizados na
fabricação de produtos sujeitos à alíquota zero.
Embora já exista nos autos a afirmação no sentido da ocorrência do trânsito em
julgamento em momento posterior, fato é que citada circunstância em nada impacta o presente
processo, pois a não homologação da compensação perpetrada pelo contribuinte e exigência da
multa são consequências direitas da aplica de norma legal válida.
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
...
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
7
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
...
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
...
Lei no 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
...
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
Neste cenário – aplicação objetiva da lei – a caracterização do trânsito em julgado
em momento posterior ao ato da compensação não invalida o presente lançamento. Lembrando
ainda que eventual direito reconhecido em sede de ação judicial, até mesmo pelo não
homologação do presente caso, já pode ter sido efetivamente utilizado pelo Contribuinte em
outras compensações já homologadas.
Sendo inquestionável a existência de crédito tributário não recolhido pelo
Contribuinte (em razão da compensação não homologada) nasce para a Fazenda Pública, por força
do art. 142 do CTN, o poder-dever de efetuar a exigência do tributo devido além de aplicar as
penalidades previstas em lei.
Os precedentes deste Tribunal Administrativo são pela manutenção dos
lançamentos para exigência de multa isolada por compensação considerada “não declarada”:
Acórdão 2402-012.458
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2010 a 31/12/2011 COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
8
DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Acórdão 1201-005.384
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI No 10.833, DE 2003.
INFRAÇÃO INDEPENDENTE. A hipótese de incidência da norma sancionatória é o
ilícito, qual seja, compensação indevida, cuja sanção é a multa isolada. O fato de a
Lei 10.833, de 2003 nomear tal ilícito de compensação não homologada e a Lei
11.051, de 2004, de compensação não declarada, não é causa para elidir a
penalidade, porquanto a compensação com crédito de natureza não tributária -
matéria dos autos - é considerada compensação indevida em ambas as leis. A
multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não declarada
independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente
compensado. Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar créditos
vedados pela legislação
Acórdão 9101-005.284
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002, 2003,
2004 COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. TIPO OBJETIVO. CRÉDITO NÃO
ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. A multa isolada em decorrência
de compensação não declarada decorre de hipótese objetiva, no caso, utilização
de crédito não administrado pela Receita Federal. É condição para qualificação da
multa de ofício a descrição de uma das condutas dolosas, previstas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, do sujeito passivo no
lançamento. Precedentes: Acórdãos no 9101003.109, 9303004.995 e 9101004.064
Com essa fundamentação, mantenho a decisão recorrida.

4) Conclusão:
Diante de todo o exposto, vencida quanto a proposta de conversão do julgamento
em diligência, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
9
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Redator designado.

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre Relatora quanto à conversão
em diligência, sendo que, no nosso entender, o processo se encontra em condições de
julgamento, conforme será explicado na sequência.
A Interessada argumenta que o direito creditório nasce da decisão proferida nos
autos do Mandado de Segurança no 2004.40.000302-8, no qual declarou o direito de
compensação da Recorrente. Assim, as Declarações de Compensação apresentadas teriam sido
sustentadas por decisão judicial vigente e favorável que lhe assegurara o direito ao crédito e a sua
utilização, mediante compensação com tributos administrados pela Receita Federal.
Portanto, o ponto principal a ser discutido é a possibilidade de serem transmitidos
pedidos de compensação anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que os
sustentavam.
A legislação é taxativa de que não é permitida a compensação de eventuais créditos
tributários antes do trânsito em julgado da respectiva ação judicial proposta, conforme redação do
artigo 170-A do CTN:
Artigo 170-A.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Assim, como, o STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 346 que
permanece aplicada até o momento:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
O artigo 99 do Regimento Interno do CARF obriga a reprodução das decisões
proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e de recursos repetitivos,
respectivamente. No presente caso, a compensação exige que o crédito proveniente do indébito
tributário seja líquido e certo, sendo que a certeza ocorre apenas e tão somente com o trânsito
em julgado da decisão judicial.
Desta forma, pelo disposto no artigo 170 –A do CTN e da decisão do STJ, com o
Tema Repetitivo no 346, não há motivo para uma diligência sobre os efeitos do Mandado de
Segurança n° 2004.40.00000302-8, considerando assim, portanto, a matéria pronta para
julgamento.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.203 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.003638/2009-35
10
Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar a diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 203
DF CARF MF
Original